Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0005595-15.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): EVERTON RAFAEL DA SILVA e FELIX RAIDAN DA SILVA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Relata-se os últimos atos processuais de relevo. O feito foi pautado para julgamento a ser realizado no dia 04/06/2020 (ID 15699663), estando as partes devidamente cientificadas. Em seguida, a Defesa do corréu FELIX RAIDAN DA SILVA peticionou (ID 15707448 e 15707450) pela reabertura do prazo para a apresentação das razões recursais em relação ao patrocinado. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 15811847), foi pelo indeferimento da reabertura do prazo para apresentação das razões. Consignou-se a preclusão consumativa do ato processual relativo à apresentação das razões recursais pela Defesa de ambos os réus e que o feito não apresenta irregularidade ou nulidade, especialmente considerando que a Defesa teve acesso aos arquivos de vídeos em que foram gravados os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos réus, até porque os mencionou em suas razões recursais. Em seguida, a Defesa (ID 15823657) formulou petição em que “se manifesta no sentido de que seja registrado o inconformismo para apreciação como preliminar quando do julgamento do apelo e consequentemente o reconhecimento do cerceamento de defesa” (ID 15823657 - Pág. 2). Requereu também a possibilidade de sustentar oralmente quando do julgamento do recurso, que este seja na data aprazada, porém sendo realizado de forma presencial. Por sua vez, o advogado o réu EVERTON RAFAEL DA SILVA (ID 16021109) postula a designação de nova data para julgamento presencial do recurso e a possibilidade de fazer sustentação oral. Instada, a i. Procuradoria de Justiça de Criminal (ID 16209405) manifestou-se pelo deferimento das sustentações orais pleiteadas e desprovimento da apreciação do pedido de restituição do prazo recursal como preliminar de mérito no julgamento do recurso de apelação. Eis o relatório do necessário. Decido. Não há como acolher o pleito da Defesa para aditar suas razões recursais, para delas constar a preliminar de cerceamento de defesa sobre fato ocorrido após a apresentação das mesmas, de sorte que a aludida matéria seja enfrentada no julgamento colegiado. Além da flagrante inadequação da via eleita para manifestação do inconformismo defensível, persistem os sólidos fundamentos já exarados na decisão acostada sob o ID 15811847. Como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, in verbis: Por outro lado, verifica-se que o tema foi analisado de forma incidental pelo Desembargador Relator na decisão id 15811847, quando, de forma fundamentada, diante da alegação de cerceamento de defesa, negou o pleito de reabertura de prazo para apresentação de razões recursais, sob o argumento de que houve preclusão consumativa do ato processual relativo, uma vez que deveria ter sido alegada a falta das mídias no próprio recurso de apelação. Como reforço argumentativo, justificou ainda o D. Magistrado de segundo grau que os arquivos de vídeo contêm as imagens da audiência de instrução e julgamento da qual o defensor se fez presente, apresentado, inclusive, alegações finais à época. De fato, percebe-se que se trata, em verdade, de inconformismo da defesa diante da decisão monocrática do Relator do recurso, a qual, deve, nos termos do art. 265 do Regimento Interno deste Tribunal, ser processado mediante Agravo Interno e não ser adicionado, de forma extemporânea, como matéria de recurso já interposto e pendente de julgamento. Os limites das matérias tratadas no futuro acórdão proferido pela Turma foram devidamente estabelecidos no momento da apresentação das razões recursais, restando claro o correto posicionamento do Relator em afirmar a preclusão consumativa da matéria trazida agora, além da inadequação da via eleita do pedido de análise do tema como preliminar de mérito no julgamento do recurso de apelação. (ID 16209405 - Pág. 1 - grifo nosso) Cabe salientar, oportunamente, que, em consulta aos expedientes desses autos digitais, consta que, em 07/05/2020, a Defesa de ambos os réus manifestou ciência da decisão acostada no ID 15811847. Desta forma, transcorreu in albis o regular prazo para apresentar o competente agravo interno contra a referida decisão, a teor do disposto no art. 265, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça[1] e da Súmula no 699 do ex. Supremo Tribunal Federal[2]. Por outro lado, é possível o deferimento do requerimento para sustentação oral quando do julgamento do presente feito, porém, sem alteração da data já determinada. É sabido que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Portaria no 79, publicada em 22/05/2020 e vigente a partir dessa mesma data, na qual, em razão do necessário isolamento social decretado pela pandemia do vírus COVID-19, prorrogou, até o dia 14 de junho de 2020, os prazos de vigência das Resoluções CNJ no 313/2020, no 314/2020 e no 318/2020, que tratavam do funcionamento da Justiça durante esse singular período (art. 1o). Por consequência, está mantido o regime diferenciado de trabalho nesta e. Corte de Justiça. Conforme a Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 08/05/2020 (publicada no DJ-E 12/05/2020, edição no 85, fls. 6-9), que regulamenta as audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição deste e. Tribunal, as audiências poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência e que terão o valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurando-se a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais (art. 2o e § 1o). Considerando que o julgamento no qual o feito está pautado, a ser realizado no dia 04/06/2020 (ID 15699663), ocorrerá presencialmente por videoconferência, nos moldes da Portaria acima mencionada, é desnecessário a designação de outra data para julgamento das apelações criminais em apreço, até porque prejudicaria os corréus que encontram acautelados conforme determinação noutro feito. Feitas essas considerações, indefiro o pleito do réu FELIX RAIDAN DA SILVA para inclusão da preliminar de mérito no julgamento da apelação criminal e defiro o requerimento de ambos os réus para promoverem a sustentação oral no julgamento dos recursos por eles interpostos, que ocorrerá na sessão presencial por videoconferência já designada para o dia 04/06/2020 (ID 15699663), devendo os patronos dos corréus procederem nos moldes estipulados no art. 12, § 3o e 4o[3] da Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 08/05/2020. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. [2] Súmula no 269/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil” (Sessão Plenária de 24/09/2003; Fonte de Publicação: DJ de 09/10/2003, p. 6; DJ de 10/10/2003, p. 6; DJ de 13/10/2003, p. 6.) [3] Art. 12 (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. §4o O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral.